Tribunal: TJBA
Processo: 0300560-79.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300560-79.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PATRICIO ALEX SANTOS NOGUEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 0300560-79.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Apelante: Patrício Alex Santos Nogueira Defesa: Defensoria Pública Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, COM FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PRAZO DEPURADOR TRANSCORRIDO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ITER CRIMINIS AVANÇADO. REDUTOR INTERMEDIÁRIO DE UM MEIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Patrício Alex Santos Nogueira contra sentença que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal, fixando a pena em 05 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa recorreu exclusivamente quanto à dosimetria da pena, sustentando excesso na valoração negativa dos maus antecedentes, com base em condenação antiga cuja punibilidade já foi extinta. Pediu, ainda, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (dois terços). O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se é possível a valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenação anterior cujo prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal já tenha transcorrido; e (ii) se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa ou se deve ser mantido o redutor intermediário de 1/2 fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A condenação anterior do apelante por porte ilegal de arma de fogo, embora atingida pelo prazo depurador para fins de reincidência, pode ser considerada para caracterização de maus antecedentes, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.818 (Tema 150 da repercussão geral), que reconhece a possibilidade de utilização de condenações pretéritas para esta finalidade. 4. No caso concreto, a valoração negativa mostrou-se adequada, pois a condenação anterior também envolveu o uso de arma de fogo, circunstância relevante diante da natureza do delito em julgamento, consistente em tentativa de homicídio praticada com o mesmo instrumento, revelando propensão a condutas que colocam em risco a segurança coletiva e a vida. 5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostrou-se proporcional e suficientemente fundamentada, em consonância com os critérios previstos no art. 59 do Código Penal. 6. Quanto à causa de diminuição da tentativa, a fração de 1/2 (um meio) se revela adequada, considerando que o iter criminis avançou significativamente, tendo a vítima sido atingida por dois disparos de arma de fogo, um no braço e outro no flanco do abdômen, região de elevada letalidade, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a fuga da vítima e o pronto atendimento médico. 7. A proximidade da consumação do resultado letal afasta a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, justificando a adoção do redutor intermediário. 8. Mantida a pena definitiva em 05 anos e 11 meses de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A condenação penal anterior, ainda que atingida pelo prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, pode ser considerada para fins de caracterização de maus antecedentes, desde que haja fundamentação judicial. 2. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo incabível o redutor máximo quando os atos executórios demonstram proximidade da consumação do delito.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 14, parágrafo único; 33, § 2º, “b”; 59; 64, I; 121, § 2º, IV. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, RE nº 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Tema 150 da repercussão geral, j. 17.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0300560-79.2013.8.05.0103, tendo como Apelante Patrício Alex Santos Nogueira e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.